Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713093-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de sua deserção (id 47251858 e 46616898). Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. sustentam que a decisão padece de omissão e parte de premissa fática equivocada, pois fazem jus à concessão da gratuidade da justiça e o preparo recursal foi recolhido. Dissertam sobre os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da celeridade processual. Entendem que a decisão embargada foi excessivamente rigorosa. Transcrevem jurisprudência a favor de sua tese. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão (id 47251858). As contrarrazões foram apresentadas (id 47796113). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não se observa omissão que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas por Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. foram devidamente analisadas. Verifico que a decisão enfrentou e superou todas as teses relevantes sustentadas no presente recurso, mediante a seguinte fundamentação: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença n. 0701401-44.2021.8.07.0015 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu parte dos quesitos periciais formulados por Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. (id 140086807 dos autos originários). Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém o requerimento foi indeferido (id 46098692 e 46146161). Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. foram intimadas para efetuarem e comprovarem o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 46146161). O prazo transcorreu sem manifestação em 10.5.2023 (id 46548275 e 46541691). Petição de Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. com o recolhimento de custas processuais em 11.5.2023 (id 46549787). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A gratuidade da justiça foi indeferida diante da insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. foram intimadas para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida tempestivamente, pois o prazo transcorreu em 10.5.2023, enquanto o preparo foi recolhido em 11.5.2023, conforme certificado pela Segunda Turma Cível (id 46548275 e 46541691). O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional tempestivamente. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DOS RÉUS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção. (...) (Acórdão 1639622, 07235406620208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Os fundamentos apresentados não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses de Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. não constitui motivação idônea para reputá-lo contraditório. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator